Tribunal: TJMT
Processo: 1020715-47.2017.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020715-47.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Concessão]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RICARDO PAES DE ARRUDA NUNES - CPF: 000.584.771-01 (APELADO), DIOGO DA SILVA ALVES - CPF: 002.986.581-60 (ADVOGADO), ALEXANDRE ARRUDA NUNES - CPF: 010.016.721-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0088-00 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (APELANTE), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEXANDRE ARRUDA NUNES - CPF: 010.016.721-78 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, E RATIFICOU A SENTENÇA NOS DEMAIS TERMOS.

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA
— PENSÃO POR MORTE — FILHO INVÁLIDO — ARTIGOS 7º, I, E 11, III,
A,
D
A LEI DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 4.491, DE 9 DE SETEMBRO DE 1982, VIGENTE À ÉPOCA DO ÓBITO DO INSTITUIDOR DO BENEFÍCIO
— INVALIDEZ — CONSTATAÇÃO.

RECEBIMENTO DE PARCELA PROPORCIONAL ATÉ A DATA DA CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO PERCEBIDO PELA GENITORA — NECESSIDADE.

CORREÇÃO MONETÁRIA
— TERMO INICIAL — DATA EM QUE AS PARCELAS DEVERIAM TER SIDO PAGAS.

JUROS MORATÓRIOS — INCIDÊNCIA DOS ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
— FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA — ARTIGO 85, § 4º, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

É devida pensão ao filho inválido, a teor dos artigos 7º, I, e 11, III,
a
, d
a Lei do Estado de Mato Grosso nº 4.491, de 9 de setembro de 1982, vigente à época do óbito do instituidor do benefício.

Por outro lado, o filho faz jus ao recebimento de cinquenta por cento (50%) da pensão até a cessação do benefício percebido por sua genitora. Após essa data, é devido o recebimento do montante integral.

O termo inicial da correção monetária é a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas.

Quanto ao cálculo dos juros moratórios, deve ser observado o disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009.

Os honorários advocatícios devem ser fixados nos termos do artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil, por se cuidar de sentença ilíquida.

Recurso provido em parte. Sentença ratificada nos seus demais termos.

R E L A T Ó R I O

Reexame com apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
em relação à sentença (Id. 76174524) proferida em
ação de concessão de pensão por morte com pedido de antecipação de tutela
.

Alega, em preliminar, que não está legitimado a figurar no polo passivo da demanda, visto que compete à Mato Grosso Previdência “
a concessão de pensão por morte devida aos dependentes dos servidores civis do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso
”, nos termos do artigo 2º, III, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 560, de 31 de dezembro de 2014. Também, deve ser regularizada a representação, já que o instrumento do mandato foi assinado pelo irmão do apelado sem que houvesse termo de curatela. Ademais, operou-se a prescrição do fundo de direito à pensão por morte.

No mérito, assegura que o instituidor do benefício faleceu em 11 de dezembro de 1987, na vigência da Lei do Estado de Mato Grosso nº 4.491, de 9 de setembro de 1982, que estabelece que “
o benefício da pensão por morte era concedido aos filhos de qualquer condição, menores de 18 (dezoito) anos ou inválidos, as filhas solteiras de qualquer condição, menores de 21 (vinte e um) anos ou inválidas, e os filhos, até 25 (vinte e cinco) anos, que comprovem documentadamente estarem cursando em estabelecimento de ensino público ou particular
.
Atualmente, o apelado conta com 38 (trinta e oito) anos, eis que nascido em 30.06.1982, razão pela qual não possui direito à pensão por morte.
”.

Assevera que o apelado não faz jus ao recebimento de valores retroativos, visto que “
o benefício já foi deferido a outro dependente (viúva), não se pode conceder o pagamento retroativo em favor dele, sob pena de dupla condenação do Estado
.”.

Afiança que, quanto à correção monetária, incide o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E. Já os juros de mora devem ser calculados pelo índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, a contar da data de citação. E, os honorários advocatícios fixados na forma do artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil, por se tratar de sentença ilíquida.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões de Ricardo Paes de Arruda Nunes (Id. 76174532).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor José Zuqueti (Id. 82581480), opina pelo provimento parcial do recurso tão somente para declarar a ilegitimidade passiva
ad causam
do Estado de Mato Grosso.

Convertido o julgamento em diligência (Id. 88750483). Juntada de informações requeridas pelo Desembargador Relator (Id. 91644965). Procedida à regularização da representação (Id. 96831962).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

[...] Isto posto, e consoante fundamentação supra, julgo procedentes os pedidos, para determinar ao requerido que proceda com o estabelecimento da pensão por morte do autor, bem como, para que realize o pagamento do valor retroativo da pensão, contado a partir de 15 de janeiro de 2012, corrigidos monetariamente pelo INPC (
Índice Nacional de Preços ao Consumidor
) e com incidência de juros de mora de 1%, cujos valores deverão ser apurados em liquidação de sentença, via de consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.

Isento de custas.

Condeno o requerido, ao pagamento dos honorários advocatícios, aos quais fixo no percentual de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do §3º, I, do art. 85 do CPC/2015.

Intime-se.

Após, não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, para reexame necessário, consoante determina o art. 496, I, do CPC/2015. [...]. (Id. 76174524 – fls. 6/7).

De início, anoto que, já houve a regularização da representação com a apresentação de instrumento de mandato subscrito pelo apelado (Id. 96831963).

Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
, a Câmara tem decidido que o Estado de Mato Grosso é parte legítima a figurar no polo passivo de pretensão de recebimento de pensão por morte de servidor (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 1027848-09.2018.8.11.0041, partes
Estado de Mato Grosso
e Angelina Correa de Oliveira, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 20 de outubro de 2010; apelação 1007026-53.2017.8.11.0002, partes
Estado de Mato Grosso
e Cleudete Francisca de Morais, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 19 de maio de 2020; e apelação 83933/2014, partes
Estado de Mato Grosso
e Neide Alves de Souza, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 2 de outubro de 2018).

Concernente à prescrição, em recente julgamento a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça reafirmou a questão acerca da inexistência de prescrição do fundo de direito à pensão por morte de servidor:

[...] A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça já firmou orientação no sentido de que ‘
inexiste prescrição do fundo de direito à pensão por morte de servidor público
’ (AgInt nos EAREsp 1.462.807/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 09/03/2021, DJe de 11/03/2021). A propósito, vejam o elucidativo acórdão, no mesmo sentido, proferido pelo e. Ministro Jorge Mussi no julgamento do AgInt nos EAREsp 785.348/RS (Corte Especial, julgado em 01/12/2020, DJe de 07/12/2020).

Nessa mesma linha de consideração, entre tantos outros, confiram-se os julgados: AgInt nos EAREsp 1.846.292/RS (Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em 16/11/2020, DJe de 20/11/2020), AgInt nos EREsp 1.742.252/RS (Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 07/04/2020, DJe de 17/04/2020) e AgInt nos EAREsp 1.119.625/RS (Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 07/04/2020, DJe de 17/04/2020). [...]. (Excerto do voto do relator: STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 1050415/RS, Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgamento em
25 de maio de 2021
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de
31 de maio de 2021
). [com itálico no original]

Dessa forma, voto no sentido de rejeitar as questões preliminares.

No mérito, digo que, o instituidor do benefício, Eronildes Benedito Nunes, pai do apelado, foi nomeado, em 11 de fevereiro de 1987, para exercer o cargo de Agente Policial, em razão de aprovação em concurso público, conforme Decreto do Estado de Mato Grosso nº 2.461, de 11 de fevereiro de 1987, e faleceu na data de 11 de dezembro de 1987 (certidão de óbito, Id. 76174505 – fls. 3).

A Lei do Estado de Mato Grosso nº 4.491, de 9 de setembro de 1982, vigente à época do óbito, dispunha que:

Art. 4º Definem-se como beneficiários:

I - os segurados;

II - os dependentes, assim definidos na presente lei.

[...]

Art. 7º
Consideram-se dependentes do segurado, para efeitos desta lei
:

I - a esposa, o marido inválido, a companheira mantida há mais de 05 (cinco) anos,
os filhos de qualquer condição, menores de 18 (dezoito) anos ou inválidos
, as filhas solteiras de qualquer condição, menores de 21 (vinte e um) anos ou inválidas, e os filhos, até 25 (vinte e cinco) anos, que comprovem documentadamente estarem cursando em estabelecimento de ensino público ou particular; [...].

[...]

Art. 8º
A qualidade de dependente cessa
para a filha com o casamento, e
para os demais, pela perda da condição ou implemento de idade
.

Art. 9º
A dependência econômica das pessoas indicadas no item I do Art. 7º é presumida
e a das demais deve ser comprovada.

[...]

Art. 11 Os benefícios assegurados pelo IPEMAT consistem, conforme a condição do segurado ou dependente, nos seguintes:

[...]

III - quanto aos dependentes:

a) pensão [...]. [sem negrito no original]

Portanto, constata-se que o filho inválido faz jus à pensão, desde que comprovada a invalidez, já que a dependência econômica é presumida, a teor do estabelecido no artigo 9º.

No caso, verifico que Rosane Paes de Arruda Nunes, esposa do
de cujus
e mãe do apelado, percebia pensão em razão da morte de Eronildes Benedito Nunes, no período de 12 de dezembro de 1987 a 31 de outubro de 2012, e que, a cessação do benefício decorreu do seu falecimento ocorrido em 8 de setembro de 2012 (certidão de óbito, Id. 76174505 – fls. 2).

Já o apelado teria requerido o benefício de pensão (habilitação tardia) em janeiro de 2012, o qual restou indeferido pelo Secretário Adjunto de Gestão de Pessoas, em decisão administrativa prolatada na data de 15 de janeiro de 2012: “
o requerente não faz ao pleito, amparado nos termos do artigo 4º, inciso II e 7º, inciso I, ambos da Lei nº 4491, de 09.09.1982, bem como os termos da Súmula nº. 340, do Superior Tribunal de Justiça. Ante o exposto, indefiro o pedido formulado às fls. 02
” (Id. 76174507 – fls. 2).

Posteriormente, em razão de pedido de reconsideração, o apelado foi submetido a perícia realizada, em 5 de junho de 2014, pela Coordenadoria de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração de Mato Grosso, cujo laudo pericial consignou: “
Ricardo Paes de Arruda Nunes, filho do ex-servidor Eronildes Benedito Nunes, é inválido, não pode prover os meios de subsistência. (É portador de surdez bilateral, doença congênita, CID: H 91.3). Data início da incapacidade: 30/06/1982
” (Id. 76174508 – fls. 2). Não há cópia da decisão administrativa do pedido de reconsideração e na inicial não é alegado que o requerimento foi indeferido.

Assim, apesar de o apelado não ter apresentado cópia integral do processo administrativo, há elementos suficientes a evidenciar a invalidez daquele desde 30 de junho de 1982, data do seu nascimento, atestada por junta médica oficial, pelo que faz jus à pensão pretendida.

No entanto, penso que o apelado não faz jus à pensão, na sua inteireza, a contar do indeferimento do requerimento administrativo (15 de janeiro de 2012), visto que o benefício pago a sua genitora cessou em 31 de outubro de 2012. Logo, somente a partir da data da cessação é que haveria a reversão da cota do outro beneficiário a seu favor.

Quanto à atualização do débito, no julgamento do RE nº 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu,
em repercussão geral
, que o artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.

Daí decorrente, relativamente à correção monetária, incide o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), por se tratar de benefício previdenciário, conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos (Tema nº 905), devida desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas.

Por outro lado, para o cálculo de juros moratórios deve ser observado o disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, estes devem ser fixados somente após a liquidação da sentença, nos termos do artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil:
“não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado
”, por se cuidar de sentença ilíquida.

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i
)

dar provimento, em parte, ao recurso para:
a
) determinar o pagamento de cinquenta por cento (50%) da pensão devida ao apelado, no período de 15 de janeiro de 2012 até
31 de outubro de 2012, e o pagamento integral do benefício, a partir de 1º de novembro de 2012;
b
)
estabelecer, quanto à correção monetária, devida desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, a incidência do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), e, em relação aos juros de mora, incidentes a partir da citação, o cálculo deve observar o disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência; e
c
)
fixar os honorários advocatícios nos termos do artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil; e

ii
)

em reexame, ratificar a sentença nos seus demais termos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2021